Tribunal: TJSP
Processo: 2033462-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência – RETP – Cálculo sobre as verbas incorporadas – Tratando-se de ação cuja eventual procedência levará à liquidação de sentença, inadmissível sua remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública ante a incompatibilidade de rito – Precedente desta C. Câmara.
Justiça Gratuita – A declaração de hipossuficiência, prevista no artigo 99, § 3.o, do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência – RETP – Cálculo sobre as verbas incorporadas – Tratando-se de ação cuja eventual procedência levará à liquidação de sentença, inadmissível sua remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública ante a incompatibilidade de rito – Precedente desta C. Câmara.
Justiça Gratuita – A declaração de hipossuficiência, prevista no artigo 99, § 3.o, do Código de Processo Civil, veicula presunção relativa (juris tantum), e não direito absoluto, podendo ser indeferido o pedido caso o Magistrado se convença de que não está demonstrada a carência do postulante – Insuficiência de recursos comprovada apenas pelos autores Helder Pinto de Freitas, Valdeneis Estevão, Jane Paula Porto Santos, Claudia Regina Santos, Everson Leandro Gusmão, Rosinha Santos Capi, Luciano Vasconcellos Limeira, Renan Augusto Mauro dos Santos, Adeides dos Santos Nascimento Martins, Emerson Natalino Alves Ricardo, Ricardo Rossi Rodrigues, Lígia Lopes Apauliceno, William Campos Ferreira, Itamar Nunes dos Santos, Nelson Junior dos Passos e Silva, Edson Bonetti, Thiago Costa de Oliveira, Elias Cano, e Roselaine Aparecida Zilli – Benefício deferido apenas para o trâmite do agravo de instrumento – Inteligência do artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal c.c. artigo 99, § 2.o, do Código de Processo Civil – Precedentes – Recurso parcialmente provido.